Tribunal: TJDFT
Processo: 0037109-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA MILITARES. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as provas constantes dos autos em momento algum concluem que o segurado está inválido de forma permanente, ao contrário, demonstram que não possui invalidez nem incapacidade, não há que se falar em pagamento de indenização securitária.
2. Apelo não provido.